Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.
2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor para o endereço constante no contrato tem o condão de constituí-lo em mora, ainda que o retorno da carta tenha ocorrido por mudança de endereço deste, uma vez que é seu ônus a atualização cadastral, caracterizando má-fé a falta de aviso ao credor acerca de sua alteração de endereço.
3. O aviso de recebimento juntado aos autos pelo credor, com a informação de que o devedor se mudou do endereço informado em contrato, não conduz à extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial, uma vez cumprido o requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.